Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704065-04.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL MAISON VIVIANE RINALDI APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL MAISON VIVIANE RINALDI, RONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA Despacho Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Condomínio do Edifício Comercial e Residencial Maison Viviane Rinaldi e por Ronaldo Pinheiro de Almeida contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 16255522). Como consequência, o réu, Condomínio do Edifício Comercial e Residencial Maison Viviane Rinaldi, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na própria sentença. Registre-se que o réu não juntou aos autos a declaração de hipossuficiência e que, ao interpor o recurso de apelação (ID no 16255540), comprovou o recolhimento do preparo (IDs no 6255541 e no 16255542). É o necessário. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, uma vez que o benefício somente deve perdurar enquanto houver a comprovação documental da sua necessidade. Assim, para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Condomínio do Edifício Comercial e Residencial Maison Viviane Rinaldi, apresente a declaração de hipossuficiência, bem como o resumo do demonstrativo contábil do último ano; resumo do o equivalente ao balanço patrimonial do último ano, ata das assembleias que reajustaram as contribuições de condomínio e outros documentos que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro